Tribunal: TJDFT
Processo: 0738751-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO EMENDA. EXIBIÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. NÃO CUMPRIDO. CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL. APRESENTADA. ART. 524, §3o CPC. REQUISIÇÃO AO RÉU. INDEFERIMENTO INICIAL. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. No caso em análise, trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial interposto pelo Ministério Público Federal na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.340.
2. O julgado liquidado determina claramente a obrigação da instituição bancária de apresentar os extratos das cédulas de crédito rural para que os cálculos aritméticos possam ser concretizados, constituindo a ação meio adequado para que o autor obtenha esse direito e possa liquidar a sentença.
3. Nos termos do artigo 524, §3o do Código de Processo Civil, é permitido ao juiz requisitar dados em poder de terceiros ou do próprio executado.
4. O autor comprova seu direito por meio da apresentação da certidão de registro do imóvel rural, que prevê a cédula rural pignoratícia e hipotecária, constituindo formalismo excessivo afastar a judicialização do direito tão somente pela não apresentação da cédula rural, impossibilitando tanto o pedido de exibição dos extratos relativos a esse título como também da liquidação de acordão.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.